Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO WHATSAPP. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso cujo propósito era definir a validade da citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que “(i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade”, de maneira que, entre outras premissas, “se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu” (REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023).
2. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, restou autorizado, em caráter excepcional, o uso de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive WhatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esse procedimento tem acolhimento em precedentes julgados do STJ e TJDFT.
3. No caso, foram adotadas as cautelas previstas no referido ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.